Tribunal: STF
Processo: HC 177664
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – RECEIO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 0003719-93.2018.8.24.0008, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente Renata, ocorrida em 19 de abril de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a existência de notícias anônimas que levaram à apreensão de 27 porções de cocaína, pesando 29 gramas, R$ 110,00 em dinheiro e veículo utilizado no cometimento do delito. Aludiu a ato subsequente, por meio do qual encontradas, na residência do irmão Jean, outras 3 porções da mesma substância, embaladas em plástico transparente, além de 1 balança de precisão, 1 tesoura e 2 rolos de fita crepe. Ressaltou haver indícios de fazer, da mercancia ilícita de entorpecentes, meio de vida. Concluiu inviável medida cautelar diversa, tendo-a como ineficaz para resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Determinou a realização de perícia em telefone celular apreendido com a paciente, facultando à autoridade policial o acesso direto ao aparelho, a fim de extrair informações sobre o envolvimento, de outras pessoas, com o tráfico. 
          Oferecida denúncia, em 27 de abril seguinte, o Juízo, no mesmo ato em que determinada a notificação para respostas à acusação, implementou a prisão preventiva do paciente Jean James Andrade, efetivada no dia 5 de maio de 2018. Reportando-se aos elementos revelados mediante o flagrante de Renata, assentou o envolvimento, presentes a materialidade e indícios de autoria dos delitos de comércio ilícito de drogas e associação para o tráfico. Frisou indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Em 19 de dezembro de 2018, condenou-os, respectivamente, a 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1.599 dias-multa e a 10 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1.599 dias-multa, no regime inicial de cumprimento fechado, levando em conta a prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade. No tocante a Jean, assentou permanecerem os motivos ensejadores da custódia, reportando-se à decisão que implicou a preventiva. Quanto a Renata, manteve prisão domiciliar implementada por Vossa Excelência, no âmbito da medida acauteladora deferida no habeas de nº 159.018/SC. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 13 de agosto de 2019, desproveu apelação interposta pela defesa de Jean, e proveu parcialmente a de Renata, para redimensionar a pena em 8 anos e 6 meses de reclusão, afastados os maus antecedentes. Determinou, após o esgotamento das instâncias ordinárias, a execução provisória das sanções impostas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 525.671/SC, impetrado em favor de Jean. O Relator acolheu o pedido de liminar, para afastar a prisão preventiva. Indeferiu requerimento de extensão dos efeitos do pronunciamento a Renata Aparecida de Andrade, ressaltando que o ato impugnado, mediante o qual determinada a custódia, mantida na sentença, refere-se a Jean James de Andrade, assentando inviável a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal. A Sexta Turma, em 15 de outubro de 2019, deferiu a ordem, tornando definitiva a medida acauteladora anteriormente implementada. 
    O impetrante alega constrangimento ilegal, no que revogada a prisão preventiva de Jean somente até o esgotamento das vias ordinárias. Alude ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Assinala não preclusas, na via da recorribilidade, as condenações, destacando pendentes de análise embargos de declaração. Sustenta haver identidade fática e jurídica em relação à paciente Renata Aparecida de Andrade, no que existente o risco de início da execução antecipada da sanção. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a execução provisória das penas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 24 de março de 2020, revelou encontrar-se aguardando exame embargos de declaração formalizados pela defesa. 
    Vossa Excelência acolheu, em 27 de julho de 2018, no habeas corpus nº 159.018, pedido de medida acauteladora para substituir a prisão preventiva de Renata por custódia domiciliar. A Primeira Turma, no dia 17 de setembro de 2019, inadmitiu a impetração, revogando a liminar implementada.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante o julgamento, pelo Colegiado, do habeas corpus nº 525.671/SC, retifiquem a autuação, para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça. 
     No tocante ao receio relacionado à possibilidade de início da execução antecipada da pena, tendo em conta o fato de os pacientes haverem sido condenados em segunda instância, tem-se configurado risco concreto e iminente à liberdade de locomoção, mostrando-se adequada a impetração.
    Não se pode potencializar o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 126.292, por maioria, em 17 de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Não cabe inverter a ordem natural do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção.
    O Tribunal, ao apreciar a referida impetração, não pôs em xeque a constitucionalidade nem colocou peias à norma contida na cabeça do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo a qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva”. Custódia provisória concebe-se cautelarmente, associada ao flagrante, à temporária ou à preventiva, e não a título de sanção antecipada. A redação do preceito remete à Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, revelando ter sido essa a opção do legislador. Ante o forte patrulhamento vivenciado nos dias de hoje, fique esclarecido que, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44, nas quais questionado o mencionado dispositivo, o Pleno deixou de implementar liminar.
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão.
    O fato de o Tribunal, no denominado Plenário Virtual, atropelando os processos objetivos acima referidos, sem declarar, porque não podia fazê-lo em tal campo, a inconstitucionalidade do artigo 283 do aludido Código, e, com isso, confirmando que os tempos são estranhos, haver, em agravo que não chegou a ser provido pelo Relator, ministro Teori Zavascki – agravo em recurso extraordinário nº 964.246, interposto, por sinal, pelo paciente do habeas corpus nº 126.292 –, a um só tempo, reconhecido a repercussão geral e “confirmado a jurisprudência”, assentada em processo único – no citado habeas corpus –, não é obstáculo ao acesso ao Judiciário para afastar lesão a direito, revelado, no caso, em outra cláusula pétrea, segundo a qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – incisos XXXV e LVII do artigo 5º da Carta da República.
    Ao tomar posse neste Tribunal, há 29 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do País, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em Colegiado, no verdadeiro Plenário, o foi por 6 votos a 4, e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa Weber, fato a revelar encontrar-se o Tribunal dividido. A minoria reafirmou a óptica anterior – eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida República! Que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual – conforme a composição do Tribunal –, mas da Constituição Federal, que a todos, indistintamente, submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. Em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. 
    Mais do que isso, o Pleno, em 7 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, assentou a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a possibilidade da execução provisória da sanção.
    3. Defiro a liminar, para obstar, até o desfecho da impetração, a execução provisória do título condenatório. Abstenham-se de expedir mandados de prisão, ou, se já ocorrido o fenômeno, recolham-nos, ou, ainda, se cumpridos, expeçam alvarás de soltura a serem implementados com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso do retratado no processo nº 0003719-93.2018.8.24.0008, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, considerada a possível execução açodada, precoce e temporã da pena. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator